Tribunal: TJMT
Processo: 0041499-33.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL n.o 0041499-33.2015.8.11.0041
RECORRENTE: GERALDO SILVEIRA DA SILVA
RECORRIDO:ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
O recurso especial interposto teve o seguimento negado por decisão desta Vice-Presidência.
Contudo, posteriormente, por meios de seus respectivos advogados, as partes comunicaram a formalização de acordo, tal como se vê no id. 92610454.
Afere-se, ainda, a renúncia expressa das partes de recorrerem, vejamos:
“As partes e seus procuradores desde já renunciam ao prazo recursal, se outorgam mútua e recíproca quitação por todos e quaisquer direitos ou interesses decorrentes dos fatos que motivaram o processo acima referido, e concordam pela não imposição de honorários de sucumbência e indenização decorrente de despesas processuais, a fim de imediata finalização da demanda.” (id. 92610454, pág.02)
Como é cediço, nos termos do que dispõe o CPC, bem como o art. 41 do Regimento Interno do TJMT, esta Vice-Presidência não tem competência para a homologação de acordos.
Com essas considerações, homologo a pretensão de desistência do recurso interposto, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao juízo de origem para as providências necessárias, inclusive a homologação do referido acordo.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça